Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-26.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010796-26.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Paralisação de trabalho de interesse coletivo (art. 201), Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), SUBSEDE SINTEP - PEDRA PRETA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE PARCIALMENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – PROVAS DOCUMENTAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O ENCERRAMENTO DAS TRATATIVAS DE NEGOCIAÇÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DE No 7.783/1989 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado.

“O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, de que a regra é de quea Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, excepcionando-o, no entanto, caso demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 - repercussão geral)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Paralisação dos Servidores da Educação do Município de Pedra Preta/MT com Pedido de Tutela de Urgência aviada pelo
Município de Pedra Preta
em face do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede de Pedra Preta
, com o objetivo de suspender o movimento paredista deflagrado em 11.09.2018, com o consequente retorno ao trabalho, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 3410716).

Aduz o Município, em síntese, que os membros do requerido, em 11.09.2018, entraram em greve por tempo indeterminado, sob o argumento de suposta negligência do Poder Público com a classe, consoante Edital de Convocação do Sindicato requerido, sendo o Município oficiado de tal decisão em 05.09.2018 (Ofício no 063/2018 – SINTEP).

Argumenta, ainda, que em razão da paralisação, mais de 2000 (dois mil) alunos estão privados de seu direito constitucional à educação em razão da medida ilegal e desarrazoada da entidade classista. Noticia que a maioria desses alunos são carentes e estão sendo privados, inclusive, da merende escolar, o que, acertadamente, constitui fração importante de sua alimentação diária.

Destaca que desde o início da gestão, sempre houve contato e frente de negociação junto ao órgão de classe, se colocando a administração pública municipal como verdadeira parceira de luta, porém, a decisão de aderir a um movimento grevista, precocemente, vem prejudicando toda a coletividade.

Informa que encaminhou o Ofício n° 496/2018 ao requerido, onde enumera a séria de ações desenvolvidas pela secretaria, privilegiando os servidores, estruturando as unidades de ensino e ofertando melhores condições de ensino,
“em esforço hercúleo de ofertar ensino de qualidade aos ensinos da rede pública de ensino”
.

Noticia, também, que mesmo com as despesas com pessoal acima do limite prudencial, no dia 10 de Setembro de 2018, a Gestão enviou o Projeto de Lei no 042/2018 à Câmara Municipal, cumprindo compromisso feito com o SINTEP, adequando os vencimentos dos professores da rede municipal de ensino com o piso nacional proporcional, concedendo reajuste a classe.

O Município requerente, sustenta a ilegalidade do movimento paredista, uma vez que as partes estavam em pleno curso de negociações e diferentemente do alegado pelo sindicado requerido, foi aprovado há menos de 03 (três) anos um Plano de Cargos e Carreiras aos profissionais da educação e, ainda,
“há forte investimento em educação, inclusive com construção de unidades de ensino e reformas, tudo com recursos próprios.”

Assevera que a greve foi deflagrada sem esgotamento das negociações entre as partes, pretende o requerente seja concedida tutela de urgência para que se determine o imediato retorno ao trabalho, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi deferida (ID. 3521666).

O requerido apresentou contestação, oportunidade em que defendeu, em suma, a regularidade do movimento grevista dos servidores da rede pública de ensino do Município de Pedra Preta, uma vez presentes os requisitos formais elencados na Lei no 7.783/89, já que notificado previamente o ente público municipal, cientificado da pauta de reivindicações e do indicativo de greve da classe, nos termos que refere a norma de regência.

Afirma que, apesar de não ter sido rompido o diálogo com o Município, foi exaurido as tentativas de negociações, tanto que na inicial o ente público rotula as reivindicações dos trabalhadores de “ilegais” e invoca a lei de responsabilidade fiscal para justificar a ausência de propostas, dando-as, assim, por encerradas.

Ao final, pugna pela improcedência da ação (ID 3897568).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer opina pela procedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente demanda consiste em analisar se o movimento de greve deflagrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede de Pedra Preta
– é abusivo ou não.

É sabido que, embora ausente regulamentação do inc. VII, do art. 37, da CF/88, que assegura o direito de greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Injunção no. 670/ES, 708/DF e 712/PA, consolidou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei no. 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão.

Desse modo, são as normativas previstas na Lei no. 7.783/89 que devem ser sopesadas, a fim de aquilatar a legalidade do movimento, sendo os requisitos elencados nos arts. 3o e 4o, a saber: a frustração da negociação entre empregador e empregados, a notificação prévia ao empregador e a autorização para deflagração em assembleia geral.

Feitas essas considerações iniciais, após detida análise do feito, conclui-se pela ilegalidade do movimento grevista.

Isso porque, tem-se que as atividades aqui em que se deflagrou a greve, se trata de atividade essencial, uma Greve Geral dos servidores da Educação nas Escolas Públicas Municipais (conforme Ofício SINTEP – Subsede Pedra Preta – no 063/2018 – ID 3410719), que podem prejudicar toda a população do Município de Pedra Preta (mais de
2000 alunos da rede de ensino –
Ofício no 502/2018/SME – ID 3410720).

Nesse ponto, tem-se que a lei 7.783/89 dispõe:

“Art. 9o Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo”.

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária”.

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”.

A Constituição Federal, no capítulo que trata da Educação estabelece que o acesso à educação é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão exigí-lo, conforme dispõe o art. 205,
in verbis
:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Dessa forma, a educação, bem essencial ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, é tida como garantia fundamental (art. 6o, CF), e na hipótese dos autos, a classe grevista presta serviços diretamente à educação básica, pelo que, inconteste, os prejuízos ocasionados aos discentes em decorrência da greve levada a efeito pelo sindicato, ora requerido.

Dada a amplitude do direito à educação, na forma do dispositivo constitucional, a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral quanto às atividades ditas “essenciais” está especificamente delineadas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 7.783/89, conforme alhures citado.

Depreende-se, todavia, que embora não tenha a lei infraconstitucional elencado a educação como serviço essencial, a legislação constitucional trata expressamente esta como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, de sorte que o direito à educação é uma garantia fundamental, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

Vejamos, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 11 DA LEI No 7.783/89 – ILEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA – DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531 DO STF – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Não atendendo o movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei no 7.783/89, sobretudo a necessidade de manutenção do mínimo, em razão da essencialidade do serviço interrompido, configurada está a ilegalidade da greve.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
Demanda Procedente.

(N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (destaquei)

Por mais que enviada notificação pelo Sindicato requerido ao Município requerente, em que noticia que estaria em greve a partir de 11/09/2018
“Ofício SINTEP – Subsede Pedra Preta – no 063/2018 – Id 3410719)
, não se verifica do documento que, apesar das tentativas de negociações, esta tenha sido concluída com o parecer do município.

Ao contrário, no próprio Ofício encaminhado pelo sindicato requerido verifica-se a afirmação de “avançar no processo de negociação” e, ainda, acrescentou 07 (sete) itens como exigências, quais sejam:

“(...)

1 – Que a gestão encaminhe, com urgência, à Câmara de Vereadores, para aprovação a Reestruturação do PCCS, discutida e aprovada pela Comissão instituída em 2017;

2 – Que a gestão adote políticas para a implementação integral do PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, conforme exigência da lei 11738/08 para a jornada da carreira dos Profissionais da Educação Municipal;

3 – Aplicação, no mínimo, dos 35% das receitas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme constituição Municipal;

4 – Pagamento do retroativo dos Funcionários da Educação referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017;

5 – Assegurar, na elaboração das Portarias e Normativas de Atribuição de Classes e/ou aulas e jornada de trabalho aos Cargos de Professores, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, a participação dos Trabalhadores em Educação;

6 – Garantia de melhorias das condições de trabalho e de aprendizagem, que o poder público municipal, garanta equipamentos, materiais pedagógicos e estrutura física adequados nas unidades escolares, visando à qualidade na aprendizagem do (a) aluno (a) e bem-estar dos (as) trabalhadores (as);

7 – Atendimento integral às pautas de reinvindicações relacionadas à Educação já protocoladas junto ao Poder Público Municipal de Pedra Preta; (...)”

Verifica-se, que o Município requerente encaminhou no dia 10 de Setembro de 2018 o Projeto de Lei no 042/2018 à Câmara Municipal, cumprindo compromisso feito com o SINTEP, adequando os vencimentos dos professores da rede municipal de ensino com o piso nacional proporcional, concedendo reajuste a classe, consoante Mensagem no 042/2018 (Id 3410724) e, em consulta à página da internet da Câmara Municipal (
https://www.pedrapreta.mt.leg.br
), constata-se que o projeto encontra-se na Secretaria Legislativa de Administração,
“aguardando emissão de Parecer da Comissão”
.

Ademais, o município requerente juntou aos autos do processo eletrônico cópia do Contrato 001/2018 (Reforma e Ampliação da Escola Municipal Campos Sales I) (Id 3410729); Contrato 005/2018 (Creche Municipal) (Id 3410730); Contrato 012/2017 (Execução de Projeto de Extensão de Rede de Distribuição Urbana Trifásico – Escola Municipal Professora Antônia Aparecida) (Id 3410728); Tomada de Preço no 008/2018 (Serviços de Reformas das Escolas Municipais Francisco Ferreira, Ari Griesang e São Sebastião) (Id 3410731) o que, à toda evidência, demonstra os investimentos em educação, com construção de unidades de ensino e reformas.

Com efeito, determina o art. 3o da Lei 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve e dá outras providências,
que a paralisação só estaria legitimada depois de frustradas as devidas negociações prévias
, o que não ocorreu
in casu
, considerando que foi dado início ao movimento paredista antes mesmo da finalização das tentativas de negociações, o que se verifica através do envio do Ofício no 254/2018/PMPP/GAB, de 11.06.2018 (Id 3410726) e Ofício no 300/2018/PMPP/GAB, de 27.08.2018 (Id 3410727).

Eis o teor do art. 3o da Lei no 7.783/1989:

“Art.
3o
Frustrada a negociação
ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Assim sendo, o anúncio de paralisação total dos servidores públicos municipais ligados à Educação, sem nenhuma dúvida, causa prejuízos a toda à população do município, uma vez que se trata de atividade essencial.

Não se discute, no caso, a importância de reivindicações feitas pelo Sindicato requerido, todavia, deve ser considerada a essencialidade do serviço público discutido na espécie, porquanto, a educação, é deveras importante e a paralisação pode efetivamente causar repercussões danosas à toda a população e, em especial, aos alunos da rede pública municipal de ensino.

Para Arnaldo Sussekind, os limites ao exercício do direito de greve estão pontuados na ordem jurídica constitucional, sendo visíveis em alguns princípios jurídicos,
in verbis
:

“Mas, além dessas limitações ao exercício abusivo da greve, outras decorrem da própria ordem jurídica constitucional, que consagra, dentre outros, os princípios referentes à dignidade humana (art. 1o, III); direito a vida, a liberdade, a segurança e à propriedade (art. 5o,III); á liberdade de trabalho (art. 5o, XIII) e à função social da propriedade (art. 170, III). Daí ter o Ministro Marcelo Pimentel asseverado, em erudito voto acolhido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que a Carta Magna garantiu o direito de greve como consectário lógico da própria personalidade humana, mas consciência jurídica determina que não haja excessos no exercício de qualquer direito. E concluiu: há um fim social em todo direito que existe como o objetivo de assegurar a existência do homem em sociedade como outros homens.” (in Sussekind, Arnaldo, “Critérios Judiciais para a Declaração da Abusividade da Greve” in Revista Ltr. v.55, no 8, p. 904.)

Este Egrégio Sodalício, em casos análogos, já decidiu sobre a necessidade da devida negociação antes de se deflagrar o movimento grevista, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – REVISÃO GERAL ANUAL – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – rejeitada – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N. 8/2004 – AFASTADA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO –
FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE
– NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. Não há falar em inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 8.278/2004, por suposta violação aos artigos 25, caput, e 37, XIII, da CF, haja vista que a mencionada lei estadual não vincula a revisão geral anual dos servidores ao índice de correção monetária federal, apenas prevê a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na avaliação acerca da presença de uma das condições necessárias para a concessão da referida revisão geral, qual seja, a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda. Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado.

(N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019
)
(destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA IMPLEMENTADO PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXAÇÃO FISCAL –ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA DETERMINANDO O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIDORES GREVISTAS, SOB PENA DE MULTA –
NÃO ESGOTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES
E INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE GREVE FORA DOS CONTORNOS ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/89 – DESCONTOS DOS DIAS DE PARALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA GREVE – AÇÃO PROCEDENTE. A exação fiscal é serviço essencial para a sociedade, na medida em que tem como escopo obter recursos para a manutenção do Estado, e, consequentemente, para o exercício de funções que constituem pressuposto de existência do aparato estatal como um todo. Sendo assim, a interrupção do serviço coloca em risco a qualidade de vida dos cidadãos de maneira geral. O direito de greve é assegurado aos servidores públicos; todavia, devem ser respeitadas as devidas proporções e adequações pertinentes, nos contornos da Lei 7.783/89, que define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Se não houve o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito
e, não há provas de que o requerido tenha garantido a manutenção da prestação dos serviços essenciais,
é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, diante do descumprimento dos arts. 3o e 11o, da mencionada Lei
.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 7o da Lei 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho, de modo que, como regra geral, os salários dos dias paralisados não devem ser pagos, salvo se houver acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(Pet 3860/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1. APLICABILIDADE DAS BALIZAS PRECONIZADAS NA LEI N. 7.783/89 – MANDADOS DE INJUNÇÃO N. 708/DF E 670/ES ORIUNDOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2.
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO INTEGRALMENTE ATENDIDOS – FASE NEGOCIAL PREJUDICADA – ART. 3o DA REFERIDA LEX DESCUMPRIDO – GREVE DECLARADA ABUSIVA
– 3. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – 4. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO REQUERIDO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O direito de greve dos servidores públicos é assegurado no art. 37, VII da Constituição Federal e, com base no julgamento dos Mandados de Injunção n. 708/DF e 670/ES no Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei n. 7.783/89 – que trata do exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral – diante da ausência de lei específica que regulamente a matéria, como exige o texto constitucional.

2.
Tendo em vista que a deflagração do movimento paredista não obedeceu os ditames do art. 3o da Lei n. 7.783/89, que requer o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito, é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, nos termos do art. 14 da norma em referência
.

3. Na esteira do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine)."' (STF – Mandado de Injunção n. 708/DF – Relator: Ministro Gilmar Mendes – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 25.10.2007 – Publicação: DJe 206 de 31.10.2008). 4. Ação julgada procedente, impondo-se ao requerido os ônus da sucumbência.”
(Pet 107571/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/07/2014, Publicado no DJE 12/08/2014) (destaquei)

Destaco, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI No 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA
.
1. O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo- lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei no 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3o, da Lei no 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos. 3. A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.

4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.”
(MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013) (STJ –MS:24818 DF 2018/0331226-6, Relator: MINISTRA Regina Helene Costa, Data de Publicação: DJ 19/12/2018) (destaquei)

Deste modo, a greve é o último recurso posto à disposição dos trabalhadores, de onde somente pode ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, mas, nunca no curso destas, sequer antes, como instrumento de pressão ou de radicalização.

Logo, o movimento grevista encontra-se desprovido de fundamento e se revela ilegal porque deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal.

Diante desse contexto, sendo atestada a ilegalidade, impõe-se o desconto da folha de pagamento dos grevistas, referentes aos dias não trabalhados, consoante aplicação do artigo 7o, da Lei no 7.783/89.

Nesse sentido é inclusive o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 11 DA LEI No 7.783/89 – ILEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA –
DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531 DO STF – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
.
Não atendendo o movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei no 7.783/89, sobretudo a necessidade de manutenção do mínimo, em razão da essencialidade do serviço interrompido, configurada está a ilegalidade da greve.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
Demanda Procedente
.

(N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido do Município de
Pedra

Preta

para declarar ilegal a paralisação deflagrada pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede de Pedra Preta
.

Por consequência, condeno o sindicato/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021